Tribunal: STJ
Processo: 0824113-08.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993722 - RJ(2025/0265558-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA -
RJ121160
BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
AGRAVADO
: DOPPLER SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO SICA - RJ077264
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E CERCEAMENTO DE
DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência dos óbices de reexame de fatos e provas e de interpretação
de cláusulas contratuais, com referência às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de despejo por denúncia vazia, em que se
pleiteou a rescisão da sublocação, a desocupação voluntária e a condenação às
verbas sucumbenciais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou rescindida a sublocação,
decretou o despejo com prazo de 15 dias e fixou honorários em 10% sobre o valor
da causa.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação apenas para ampliar o
prazo de desocupação para 30 dias, mantendo no mais a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do mérito, em violação do
I, do CPC; (ii) saber se
art. 355,
era imprescindível o saneamento do processo, com delimitação das questões e
distribuição do ônus da prova, nos termos do
do CPC; (iii) saber se houve
art. 357
negativa ao direito de provar fatos relevantes e omissão no exercício dos poderes
instrutórios do juiz, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC; e (iv) saber se ocorreu
decisão surpresa por ausência de contraditório sobre questão superveniente, em
violação do
I, do CPC.
art. 342,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto às alegadas violações dos arts. 355, I, e 357 do CPC, o acórdão
recorrido fixou que a controvérsia era exclusivamente de direito e que houve
Documento eletrônico VDA55101862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 96901b3c-1fa1-47e4-b028-b5f76d3cbe72

preclusão pela falta de especificação de provas na contestação, sendo inviável o
reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial. Aplica-se a Súmula n.
7 do STJ.
7. No tocante aos arts. 369 e 370 do CPC, a conclusão da origem pela
desnecessidade de instrução e pela suficiência dos elementos para julgamento
antecipado demanda revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
8. Em relação ao
I, do CPC, a revisão da premissa de que a proteção do
art. 342,
da
não se aplica ao caso, por ausência de demonstração
art. 53
Lei n. 8.245/1991
de essencialidade ou prestação vinculada ao SUS, também exige reexame de
circunstâncias fáticas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
conclusão de inexistência de cerceamento de defesa e da desnecessidade de
instrução probatória. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da
caracterização de estabelecimento de saúde e da incidência do
da
art. 53
”
Lei n. 8.245/1991.
CPC, arts. 355, I, 357, 369, 370, 342, I, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 51, § 5o, 53, 57.
Lei n. 8.245/1991,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 96901b3c-1fa1-47e4-b028-b5f76d3cbe72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993722 - RJ(2025/0265558-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA -
RJ121160
BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
AGRAVADO
: DOPPLER SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO SICA - RJ077264
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E CERCEAMENTO DE
DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência dos óbices de reexame de fatos e provas e de interpretação
de cláusulas contratuais, com referência às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de despejo por denúncia vazia, em que se
pleiteou a rescisão da sublocação, a desocupação voluntária e a condenação às
verbas sucumbenciais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou rescindida a sublocação,
decretou o despejo com prazo de 15 dias e fixou honorários em 10% sobre o valor
da causa.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação apenas para ampliar o
prazo de desocupação para 30 dias, mantendo no mais a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do mérito, em violação do
I, do CPC; (ii) saber se
art. 355,
era imprescindível o saneamento do processo, com delimitação das questões e
distribuição do ônus da prova, nos termos do
do CPC; (iii) saber se houve
art. 357
negativa ao direito de provar fatos relevantes e omissão no exercício dos poderes
instrutórios do juiz, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC; e (iv) saber se ocorreu
decisão surpresa por ausência de contraditório sobre questão superveniente, em
violação do
I, do CPC.
art. 342,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto às alegadas violações dos arts. 355, I, e 357 do CPC, o acórdão
recorrido fixou que a controvérsia era exclusivamente de direito e que houve
Documento eletrônico VDA54840708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 1aa4b6a6-4f5a-47ac-8e3c-6f9d582dda92

preclusão pela falta de especificação de provas na contestação, sendo inviável o
reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial. Aplica-se a Súmula n.
7 do STJ.
7. No tocante aos arts. 369 e 370 do CPC, a conclusão da origem pela
desnecessidade de instrução e pela suficiência dos elementos para julgamento
antecipado demanda revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
8. Em relação ao
I, do CPC, a revisão da premissa de que a proteção do
art. 342,
da
não se aplica ao caso, por ausência de demonstração
art. 53
Lei n. 8.245/1991
de essencialidade ou prestação vinculada ao SUS, também exige reexame de
circunstâncias fáticas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
conclusão de inexistência de cerceamento de defesa e da desnecessidade de
instrução probatória. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame da
caracterização de estabelecimento de saúde e da incidência do
da
art. 53
”
Lei n. 8.245/1991.
CPC, arts. 355, I, 357, 369, 370, 342, I, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 51, § 5o, 53, 57.
Lei n. 8.245/1991,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIAGNÓSTICOS
DA AMÉRICA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices à reanálise do conjunto fático-probatório e à interpretação de cláusulas
contratuais, com incidência, respectivamente, da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula
n. 5 do STJ (fls. 253-257).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em apelação cível, nos autos de ação
de despejo por denúncia vazia.
Documento eletrônico VDA54840708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 1aa4b6a6-4f5a-47ac-8e3c-6f9d582dda92

O julgado foi assim ementado (fls. 213-214):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. SUBLOCAÇÃO. ESTABELECIMENTO
DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA. DESPEJO DECRETADO.
PRAZO ESTENDIDO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo sublocatário contra sentença que, em ação de
despejo por denúncia vazia, declarou rescindido o contrato de sublocação, e
determinou o despejo do imóvel utilizado como clínica de diagnósticos, localizado
em
com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.
Niterói/RJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a caracterização do imóvel como
“estabelecimento de saúde” para aplicação do
da
que limita
art. 53
Lei 8.245/1991,
as hipóteses de rescisão contratual; e (ii) a necessidade de extensão do prazo para
desocupação, considerando as particularidades do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de interposição de ação renovatória no prazo legal (art. 51, § 5o, da
implica a vigência do contrato de sublocação por prazo
Lei 8.245/1991)
indeterminado, autorizando o despejo mediante denúncia vazia, nos termos do art. 57
da mesma lei.
A apelante não demonstrou que as atividades no local são essenciais e
ininterruptas, nem que atendem ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou à população
em condições de vulnerabilidade, conforme precedentes do STJ, de modo que
despicienda a caracterização para estabelecimento de saúde, segundo critérios do
STJ.
A alegação de concorrência desleal não prospera, pois o apelante tinha ciência
prévia das atividades desenvolvidas pelo sublocador no imóvel e não há vedação
contratual à continuidade dessas atividades.
Considerando as características do imóvel, que contém máquinas de grande
porte utilizadas para exames de ressonância magnética, o prazo de 15 dias para
desocupação voluntária é inadequado e deve ser ampliado para 30 dias, em
observância ao princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54840708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 1aa4b6a6-4f5a-47ac-8e3c-6f9d582dda92

a) 355, I, do CPC, porque a sentença teria julgado antecipadamente o
mérito sem permitir produção de prova, embora a controvérsia sobre a proteção do
da
fosse fática e demandasse instrução;
art. 53
Lei n. 8.245/1991
b) 357 do CPC, já que o Juízo não teria saneado o feito, nem delimitado
as questões de fato e de direito, tampouco distribuído o ônus probatório,
inviabilizando a fase probatória;
c) 369 e 370 do CPC, pois teriam sido negados à recorrente o direito de
provar fatos relevantes e o exercício dos poderes instrutórios do juiz para
determinar provas necessárias ao mérito; e
d) 342, I, do CPC, porquanto, após a réplica, a controvérsia
superveniente sobre a caracterização do estabelecimento de saúde não teria sido
submetida ao contraditório, havendo decisão surpresa;.
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão e a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória, com
saneamento, nos termos do
do CPC (fls. 229-238).
art. 357
Contrarrazões às fls. 246-251.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de despejo por denúncia vazia em que
a parte autora pleiteou a rescisão da sublocação, a desocupação voluntária do
imóvel e a condenação da ré às verbas sucumbenciais. O valor da causa foi fixado
em R$ 429.395,76 (fl. 4).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou rescindida a sublocação, decretou o despejo com prazo de 15 dias e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 123-124).
Documento eletrônico VDA54840708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 1aa4b6a6-4f5a-47ac-8e3c-6f9d582dda92

A Corte de origem deu parcial provimento à apelação da ré apenas para
ampliar o prazo de desocupação para 30 dias, mantendo no mais a sentença (fls.
218-223).
I - Arts. 355, I, e 357 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do mérito, afirmando ser imprescindível o saneamento do
processo, a delimitação das questões e a produção de provas.
O acórdão recorrido assentou que a controvérsia era unicamente de
direito e rejeitou cerceamento de defesa porque a ré, ao contestar, não especificou
provas, limitando-se a requerer genericamente “todas as provas em direito
admitidas” (fls. 218-219).
No ponto, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
fatos e provas para infirmar a conclusão de que não havia necessidade de instrução
e que houve preclusão quanto à especificação de provas.
II - Arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que lhe foi negado o direito de provar fatos
relevantes e que o magistrado deixou de exercer poderes instrutórios para
determinar provas necessárias ao julgamento.
O acórdão recorrido consignou que, embora o réu sustentasse
necessidade de prova pericial, não houve, na contestação, a devida especificação
de provas, e a causa comportava julgamento antecipado por versar tema jurídico
(fls. 218-219).
Rever tais conclusões reclama reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
III -
I, do Código de Processo Civil
Art. 342,
Documento eletrônico VDA54840708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 1aa4b6a6-4f5a-47ac-8e3c-6f9d582dda92

Alega a recorrente decisão surpresa, por não ter sido oportunizado
contraditório sobre questão superveniente surgida na réplica acerca da
caracterização de estabelecimento de saúde.
O acórdão recorrido examinou a tese e concluiu que a proteção do art. 53
da
não se aplicava ao caso, porque a recorrente não demonstrou
Lei n. 8.245/1991
essencialidade, prestação vinculada ao SUS ou atividade ininterrupta, e porque a
discussão posta permitia julgamento antecipado (fls. 219-223).
A pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento de
circunstâncias fáticas e probatórias sobre a natureza do serviço prestado e sua
essencialidade, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 1aa4b6a6-4f5a-47ac-8e3c-6f9d582dda92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.993.722 / RJ
Número Registro: 2025/0265558-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08241130820228190002 202524507658 8241130820228190002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA -
RJ121160
BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - RJ180843
AGRAVADO
: DOPPLER SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO SICA - RJ077264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 0c1c85e1-d972-48b4-bbbb-5e936c1e4e1d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 0c1c85e1-d972-48b4-bbbb-5e936c1e4e1d